Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ZOLPIDEM, TRAZODONA, PREGABALINA, ORLISTATE E LIRAGLUTIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA PELO ENTE FEDERATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.

2) Recurso interposto pelo ente federativo em que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação ao pagamento da medicação solicitada, notadamente porquê o relatório apresentado pelo NATJUS entendeu como “não justificada” a pretensão da parte autora.

3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.

4) Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.

5) A autora recorrida é portadora de Síndrome de Ehlers-danlos com quadro de dor musculoesquelético crônica, além de várias necessidades e necessita de controle de peso (realizou cirurgia bariátrica em 2009). Segundo o relatório médico, trata-se que patologia rara do tecido conjuntivo, podendo afetar articulações, pele e vasos sanguíneos. Por essa razão, foi indicado o uso das medicações: Orlistate, Victoza, Zolpidem, Pregabalina e Trazodona, com urgência em razão de dores física, sofrimento psíquico, incapacidade laboral e risco de debilidade de membro, sentido ou função (ID 13053627 – pág. 1 e ID 13053627 – pág. 6). Saliente-se que outro relatório médico (ID 13053627 – pág. 8) consta a informação de que a recorrida não pode usar outros medicamentos (como Sibutramina ou loraxetina) em razão das comorbidades que apresenta em razão da doença.

6) A indicação do médico parte dos avanços na medicina, que alcança novas descobertas para a utilização dos fármacos no tratamento de saúde dos pacientes. Ademais, não obstante a parte recorrente sustentar o caráter off-label da prescrição, deve-se assinalar que a medicação é regulamentada pela ANVISA. Recentemente, o STJ, no REsp 1721705/SP (Amil Asistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), firmou a seguinte tese: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. De fato, o medicamento ZOLPIDEM não possui indicação em bula para tratamento da dor (off label), conforme parecer do NATJUS e do despacho técnico do Distrito Federal, mas é o médico quem decide a situação concreta de adequação.

7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos.

8) Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).

9) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).